Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-21.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
ção insuficiente pelos autores. Deserção. Reconhecimento. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1004864-21.2024.8.26.0003; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:

COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. Ausência de regular recolhimento de preparo pelas partes. Intimação para regularização. Inércia do requerido e complementação insuficiente pelos autores. Deserção. Reconhecimento. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.